Tribunal: TJES
Processo: 0000944-11.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000944-11.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME MIRANDA DUTRA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º e 147 DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAIME MIRANDA DUTRA SOBRINHO,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º e 147 do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial por intermédio do Procurador Josemar Moreira pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000944-11.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME MIRANDA DUTRA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Consta em auto do inquérito policial, que no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 03h00min, na rodovia chegando à Guaçui/ES e em Jerônimo Monteiro/ES, o ora denunciado agrediu fisicamente e. de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto à Vanessa Aparecida da Silva provocando-lhe as lesões descritas no relatório médico às fls. 10.

No dia dos fatos, a vitima se deslocou para o município de Cachoeiro de Itapemirim/ES já que o denunciado queria conversar com ela. Acontece que, na volta, Vanessa pegou o celular para ligar para sua mãe e disse que não queria reatar o relacionamento amoroso com Jaime, momento em que este tomou-lhe o aparelho das mãos.

Em seguida, o denunciado passou a dirigir seu veículo com a vítima na janela pedindo o celular e depois ela entrou no carro. Ato contínuo, perto de Jerônimo Monteiro/ES, Jo denunciado parou o carro e começou a brigar, já que Vanessa não quis desbloquear o celular para ele ter acesso aos aplicativos.

Neste momento, Jaime disse que iria matá-la e em seguida se matar, jogando o carro em uma árvore, por isso a vítima desligou o carro no meio da via. Acontece que, o denunciado "puxou" um canivete, colocando-o no pescoço da vítima e na barriga dela.

A vítima saiu do carro e disse que ele poderia ficar com o aparelho celular. Em sequência, o denunciado perseguiu a vítima, a enforcou e puxou seus cabelos, arrastando-a de volta ao carro, a todo momento dizendo que iria matá-la.

Por fim, chegaram a Guaçui/ES, no entanto, o denunciado começou a ameaçá-la através das

mensagens feitas pelo Pic Pay, dizendo que tinham que se encontrar, senão ele a mataria.

Consta que, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente aproximadamente por 5 (cinco) meses, tendo a relação findado há 3 (três) meses.

Agindo assim, o denunciado JAIME MIRANDA DUTRA SOBRINHO encontra-se incurso, em tese, na ira do art. 129, § 9° e art. 147, ambos do CP, na forma da lei 11.340/06 pelo que requer o Ministério Público, após a autuação do presente:

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º e 147 do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a absolvição por insuficiência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões que exponho a seguir.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo BU de fls. 06/10 e atestado médico de fls. 13, bem como das provas colhidas na instrução processual.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima em sede policial:

[...]

QUE: A DECLARANTE CONVIVEU MARITALMENTE COM JAIME MIRANDA DUTRA SOBRINHO POR APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) MESES, VINDO A RELAÇÃO FINDAR HÁ APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) MESES; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE NO DIA DOS FATOS, POR VOLTA DAS 03 (TRÊS) HORAS DA MANHÃ, CHEGANDO EM GUAÇUÍ, JAIME AGREDIU A DECLARANTE, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS; QUE A DECLARANTE NO DIA DOS FATOS FORA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POIS JAIME QUERIA CONVERSAR COM A DECLARANTE; QUE NA VOLTA, JAIME SAIU COM O CARRO "CANTANDO PNEU", ENTÃO A DECLARANTE PEGOU SEU TELEFONE PARA LIGAR PARA A MÃE E DISSE QUE NÃO QUERIA RETORNAR COM JAIME; QUE NO MOMENTO EM QUE PEGOU O TELEFONE, JAIME TOMOU O APARELHO DE SUA MÃE E ENTROU NO CARRO; QUE A DECLARANTE FICOU NA JANELA PEDINDO O TELEFONE; QUE JAIME COMEÇOU A ANDAR COM O CARRO COM A A DECLARANTE NA JANELA; QUE A DECLARANTE ENTÃO ENTROU NO CARRO E JAIME SAIU COM O CARRO, COM A DECLARANTE JÁ NO INTERIOR DO VEICULO; QUE UM POUCO ANTES DE JERÔNIMO MONTEIRO, JAIME PAROU CARRO E COMEÇOU A BRIGAR, POIS A DECLARANTE NÃO QUIS DESBLOQUEAR O TELEFONE PARA ELE VER O QUE HAVIA NOS APLICATIVOS; QUE JAIME ENTÃO DISSE QUE IRIA MATAR A DECLARANTE E QUE POSTERIORMENTE IRIA SE MATAR, JOGANDO O CARRO EM UMA ÁRVORE; QUE A DECLARANTE ENTÃO CONSEGUIU DESLIGAR O CARRO, E O VEÍCULO PAROU NO MEIO DA VIA, E ENTÃO JAIME PUXOU UM CANIVETE E COLOCOU NO PESCOÇO DA DECLARANTE E NA BARRIGA; QUE A DECLARANTE ENTÃO CONSEGUIU SAIR DO CARRO E DISSE PARA JAIME QUE ELE PODERIA FICAR COM O APARELHO DE TELEFONE CELULAR; QUE JAIME

PERSEGUIU A DECLARANTE, E ENTÃO APÓS ALCANÇÁ-LA, A ENFORCOU E PUXOU SEUS CABELOS, SACUDINDO-A; QUE JAIME ENTÃO ARRASTOU E JOGOU A DECLARANTE EM SEU CARRO, E SAIU COM O VEÍCULO, DIZENDO A TODO O MOMENTO QUE IRIA SE MATAR, ENTÃO A DECLARANTE POR MEDO DISSE QUE O AMAVA, PARA QUE ELE NÃO FIZESSE UMA BESTEIRA; QUE JAIME SE ACALMOU E ENTÃO CHEGARAM EM GUAÇUÍ, PORÉM POSTERIORMENTE COMEÇOU A AMEAÇAR A DECLARANTE ATRAVES DE MENSAGENS FEITAS PELO PIC PAY, DIZENDO NAS MENSAGENS QUE ERA PARA CONVERSAREM POIS ELE CASO QUEIRA MATAR A DECLARANTE TEM COMO FAZER POIS SABE TODOS OS SEUS HORÁRIOS E ITINERÁRIOS; QUE A DECLARANTE ESTA COM MEDO DE QUE ALGO GRAVE POSSA ACONTECER CONTRA SUA VIDA OU SUA INTEGRIDADE FISICA; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE JAIME É SEGURANÇA E JÁ O VIU EM SEU TRABALHO PORTANDO ARMA DE FOGO, MAS NÃO SABE DIZER SE PARTICULARMENTE JAIME POSSUI ARMA DE FOGO; QUE A DECLARANTE INFORMA QUE JAIME TRABALHA NA EMPRESA EQUIPE ÁGUIA DE SEGURANÇAS. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Já em juízo, a vítima prestou as seguintes declarações:

Que foi a delegacia várias vezes, que mesmo após as agressões o acusado continuou fazendo ameaças, que o acusado falou para ela que sabia do horário em que ela se levantava, almoçava, trabalhava, bem como o horário que a mesma saia do trabalho, que o acusado passava diversas vezes na porta de seu trabalho, que ele fazia gestos para ela, dizendo que iria matá-la, que uma vez o acusado esperou ela sair para almoçar e ficou vigiando ela, que o acusado a persegue, que uma vez o acusado perseguiu a mesma e só parou quando ela se aproximou de uma viatura na praça, que o acusado tinha consciência da medida protetiva, que o acusado fazia pix de 01 (um) centavo (R$ 0,01) para ficar mandando msg, que o acusado só parou após ser preso, que o acusado ficou preso por 20 (vinte) dias, que o mesmo parou, porém, que o acusado continua vasculhando suas redes sociais.

Que na data dos fatos de 07/09/2021 a mesma respondeu: que o acusado agrediu fisicamente a mesma, que as agressões começaram a meia noite, que só chegou em casa 06:00 horas da manhã.

Que nesse dia foram até a fazendinha em Cachoeiro de Itapemirim para tentar reconciliar, que chegando lá tiveram um desentendimento, que o acusado pegou o telefone da mesma, que a todo momento pediu para que o acusado devolve-se o telefone, que o acusado foi até o carro, que os seguranças do evento notaram e foram até ela e o acusado, que o acusado fez gestos para parecer estar armado, que após isso os seguranças saíram, que foi até a janela do carro para pegar o seu telefone, que o acusado saiu com o carro, que ficou “pendurada” no carro e para não cair na estrada entrou no carro, que o acusado a todo momento falou que iria matá-la, que o acusado colocou um canivete em seu pescoço e na barriga, que o acusado enforcou a mesma, que em um determinado momento o acusado parou o carro e que nesse momento tentou fugir, que o acusado pegou em seu cabelo e arrastou ela até o carro, que o acusado falou que se ela tentasse fugir que iria quebrar suas pernas.

Depois que o acusado foi solto o mesmo parou com as ameaças, que o acusado está com outra pessoa, que acredita que pelo motivo do acusado estar respondendo a um processo criminal o mesmo fica com medo de fazer algo a ela.

Que as agressões somente ocorreram no dia 07/09/2021, que depois desse dia o mesmo fica mandando pix para ela sem parar, que o acusado fica passando de carro em frente seu trabalho, que o acusado continuou a seguir ela no horário do almoço, que ele não mais agrediu o abordou a mesma.

Que bloqueou o acusado de todas as redes sociais, que o acusado fica criando contas para manter contato, que chegou a desbloquear o acusado das redes sociais para que ver se o acusado iria mandar novas mensagem, assim tentaria uma nova medida judicial, que sabe que o acusado fica entrando em seu perfil nas redes sociais, pois o site indica toda vez que a pessoa entra no perfil, que o acusado trabalha, que desconfia que o acusado seja usuário de drogas.

Que conviveu com o acusado por 02 (dois) anos e que conviveram na mesma casa por 05 (cinco) meses, que não tem filho com o acusado, que os fatos do dia 07/09/2021 geraram uma medida protetiva, que depois o mesmo descumpriu tal medida, que o acusado mandava pix de 01 (um) centavo (R$ 0,01) com mensagens.

Que recentemente a cerca de 01 (um) mês o acusado passou próximo a sua casa, que o acusado vai até a casa de um vizinho.

O réu, por sua vez, quando de seu interrogatório em juízo, negou a prática dos atos perpetrados contra a vítima, o que é comum nos crimes dessa natureza, senão veja-se:

Que no dia dos fatos (07/09/2021) os dois estavam em processo de reconciliação, que tinha alguns dias que estavam separados, que conviveram na mesma casa por 06 (seis) meses, que convidou a mesma a ir a Cachoeiro de Itapemirim, que os dois foram ao verdinho, que ficaram a um bom tempo no local, que não tiveram briga dentro do estabelecimento e não tiveram briga do lado de fora, que não teve discussão que foi apenas uma conversa normal, que não pegou o celular da vítima, que a vítima não foi carregada pela janela, que não agrediu a vítima perto de Jerônimo Monteiro, que não parou o carro, que veio de Cachoeiro direto para Guaçuí, que não disse em matar a vítima, que não faria isso, que não colocou canivete no pescoço da vítima, que não perseguiu a vítima, que não teve ameaça e nem agressão, que teve uma discussão com a vítima no dia das eleições municipais, que a vítima ligou para polícia, alegando que estava armado, que não estava armada, que não é a primeira vez que a vítima faz esse tipo de denúncia, que alega que as agressões do BAU não foram feitas por ele, que pelo seu tamanho mataria a vítima se agredisse a mesma, que não viu as lesões da vítima, que tomou ciência das medidas protetivas, que enviou mensagem através de PIX, que queria conversar com a vítima, que amava muito a vítima, que após a leitura das mensagens enviada para a vítima o mesmo respondeu que não fez isso, que alega que a vítima não apresentou todas as mensagens, que tem nova família, que depois da prisão não fez contato com a vítima, que está em outro relacionamento, que não tem contato com a vítima e nem com a família da vítima, que não possui vício, que nunca respondeu nenhum processo criminal, que não tem intenção de procurar a vítima.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No caso dos autos, a versão apresentada pela vítima encontra respaldo em todo o conjunto probatório produzido, não havendo qualquer dúvida quanto às agressões perpetradas pelo acusado.

Desse modo, estando inconteste a autoria e a materialidade dos fatos, não há que se falar em absolvição, razão pela qual mantenho na íntegra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.